Tribunal: TJDFT
Processo: 0722913-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA AO INFOJUD. CARÁTER SIGILOSO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS MEDIDAS AO ALCANCE DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. “( ) 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens , tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Hipótese em que não demonstrado o exaurimento de providências ao seu alcance. Além disto, de caráter sigiloso a consulta pretendida, o que deve ser admitido de forma excepcional e somente após ter o exequente envidado esforços e exaurido providências que lhe são exigíveis, destacando-se que o princípio da cooperação não vem, no ponto, socorrê-lo.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.